Tribunal: TJDFT
Processo: 0738633-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738633-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GK CONSTRUCOES E FUNDACOES LTDA, ALMIRO RODRIGUES DE MIRANDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão proferido pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0008020-43.2016.8.07.0003, indeferiu pedido de reiteração de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível conhecimento parcial do recurso, por supressão de instância, quanto ao pedido de utilização do SISBAJUD na modalidade de reiteração de pesquisas (“teimosinha”). Brasília, DF, 14 de setembro de 2023 13:22:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador